Tribunal: STF
Processo: RE 632373
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.